Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-98.2023.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004427-98.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (APELANTE), SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), ELISMAR LEONEL DE FREITAS - CPF: 024.482.601-33 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), L. F. F. D. (TERCEIRO INTERESSADO), N. F. F. D. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA PATRIMONIAL. BENFEITORIAS. IMÓVEIS. VEÍCULOS. DÍVIDAS FAMILIARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável havida entre as partes no período de 2010 a 27/05/2022, determinando a partilha dos bens adquiridos na constância da união, a comunicabilidade genérica das dívidas contraídas para os encargos da família, a fixação da guarda compartilhada, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso é deserto em razão da ausência de preparo; (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (iii) definir a comunicabilidade das benfeitorias realizadas no imóvel utilizado como residência do casal; (iv) estabelecer os critérios de partilha do imóvel urbano adquirido durante a união estável; (v) analisar a comunicabilidade da caminhonete Toyota Hilux, sob a alegação de sub-rogação de bem particular; (vi) examinar a correção da determinação genérica de partilha das dívidas familiares; e (vii) avaliar a adequação da verba honorária fixada na origem.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção não merece acolhimento, porquanto o pedido de gratuidade da justiça realizado pelo apelante foi concedido em grau recursal.

No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual exceção legal.

As benfeitorias realizadas no imóvel utilizado como residência do casal são partilháveis quando comprovado, por prova testemunhal e documental, que foram realizadas durante a união estável, não sendo suficientes, para afastar tal conclusão, fotografias isoladas e desacompanhadas de prova técnica idônea.

O imóvel urbano adquirido durante a constância da união estável submete-se à partilha igualitária, sendo correta a remessa da apuração de eventual saldo devedor à fase de liquidação de sentença.

A caminhonete adquirida durante a união estável presume-se bem comum, não afastada a comunicabilidade diante da ausência de prova robusta da alegada sub-rogação de bens particulares.

É juridicamente adequada a determinação genérica de comunicabilidade das dívidas contraídas em benefício da família, remetendo-se sua individualização à fase de liquidação, vedada a inovação recursal.

Os honorários advocatícios fixados em percentual compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: No regime da comunhão parcial aplicado à união estável, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos durante a convivência, incumbindo à parte interessada comprovar eventual incomunicabilidade.

A partilha genérica das dívidas familiares é válida, devendo a individualização ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.658, 1.660, 1.664, 1.725; CPC, arts. 98, 373, 1.007, 1.014, 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: precedentes dos Tribunais de Justiça acerca da comunicabilidade de bens e ônus da prova em união estável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adair Felipe Domingos contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens e Guarda, ajuizada por Elismar Leonel de Freitas, que reconheceu e dissolveu a união estável mantida entre as partes no período de 2010 a 27/05/2022, determinando, ainda, a partilha dos bens adquiridos na constância da união, a comunicabilidade genérica das dívidas familiares, a fixação da guarda compartilhada, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A decisão recorrida, lançada no id. 326816439, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido na contestação, sob o fundamento de que não comprovada a alegada hipossuficiência econômica, apesar de regularmente intimado para tanto, bem como reconheceu como início da união estável o ano de 2010, com base em prova testemunhal e documental, e determinou a partilha dos seguintes bens: (i) imóvel urbano situado na Avenida Municipal no 1660; (ii) benfeitorias realizadas no imóvel da Avenida Municipal no 1691; (iii) caminhonete Toyota Hilux, ano 2015; (iv) caminhonete Volkswagen Saveiro, ano 2008; (v) motocicleta Honda CG 160 FAN, ano 2018; reconhecendo, por fim, a comunicabilidade genérica das dívidas contraídas para os encargos da família, remetendo a sua especificação para a fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o requerido recorre. Em suas razões recursais (id. 326816441), o apelante sustenta, em síntese, em parágrafo único e sequenciado, que: (i) faz jus à gratuidade da justiça, por perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 3.056,16 e suportar elevado endividamento, sendo excessivo o preparo recursal; (ii) é indevida a partilha das benfeitorias no imóvel da Avenida Municipal no 1691, pois o segundo pavimento teria sido construído antes do início da união estável, conforme fotografias datadas de 2008 e 2009; (iii) a partilha do imóvel urbano da Avenida Municipal no 1660 deveria considerar o saldo devedor representado por notas promissórias, partilhando-se apenas o valor líquido do bem; (iv) a caminhonete Toyota Hilux não seria bem comum, pois adquirida mediante sub-rogação de veículos particulares do apelante; (v) a determinação genérica de partilha das dívidas carece de delimitação; (vi) e os honorários sucumbenciais devem ser revistos. Ao final, requer o provimento parcial do recurso, com a reforma dos capítulos impugnados.

Apresentadas às contrarrazões pela apelada Elismar Leonel de Freitas (id. 326816443), esta suscita, em preliminar, a deserção do recurso, ao argumento de que o apelante não efetuou o preparo e teve indeferido o pedido de gratuidade em primeiro grau, não havendo prova de hipossuficiência. No mérito, defende: (i) a fragilidade das fotografias apresentadas pelo apelante para comprovar a anterioridade das benfeitorias; (ii) a robustez da prova testemunhal e documental no sentido de que a construção principal ocorreu durante a união; (iii) a

correção da partilha do imóvel urbano, com eventual apuração de dívidas em liquidação; (iv) a ausência de prova da sub-rogação quanto à caminhonete Hilux; (v) a correção da determinação genérica quanto às dívidas familiares; (vi) a manutenção integral da sentença, com majoração de honorários.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato cumulada com Separação de Bens e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Elismar Leonel de Freitas em face de Adair Felipe Domingos.

Extrai-se da inicial, que a parte autora conviveu em união estável com o requerido por aproximadamente 12 (doze) anos, com início no ano de 2010 e término em 27/05/2022. Da união advieram dois filhos: Nathalia Felipe Freitas Domingos, nascida em 22/02/2012, e Leonel Felipe Freitas Domingos, nascido em 21/03/2016, que atualmente residem com o genitor.

Alegou a requerente que, após a separação, os menores permaneceram sob a guarda do requerido, e que este tem dificultado o contato dela com os filhos.

Diante disso, buscou, além do reconhecimento e dissolução da união estável, a regulamentação do direito de convivência com os filhos e a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união. Entre os bens que alegou ter sido adquiridos durante a união estável, mencionou: uma motocicleta Honda CG 160 FAN FLEX ano 2018, placa QCM6G27; uma caminhonete Toyota Hillux CD 4x2 SRV FLEX ano 2015, placa QBC6482; uma caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 FLEX ano 2008, placa JYY9D57; um imóvel urbano na Av. Municipal n° 1660, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT (Matrícula n° 32414); e benfeitorias realizadas no imóvel localizado na Av. Municipal n° 1691, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT. Por fim, elencou ainda diversas dívidas contraídas durante a união.

Em decisão acostada no id. 124950831, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, concedendo-lhe o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.

A autora opôs embargos de declaração (id. 125896920), os quais foram acolhidos (id. 127084729), concedendo o pagamento das custas para momento posterior à apresentação da partilha de bens ou acordo entre as partes.

O requerido foi citado em 23/11/2023 (id. 135136542) e, em audiência de conciliação realizada em 30/11/2023 (id. 135843092), as partes chegaram a um acordo parcial, apenas quanto à regulamentação do direito de convivência da genitora com os filhos, não havendo consenso quanto à dissolução da união estável e partilha de bens.

Em contestação apresentada no id. 139314540, o requerido impugnou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. No mérito, afirmou que a união teria se iniciado apenas em 28/01/2011 e não em 2010, como alegado pela autora. Sustentou que já possuía três veículos (VW Gol 1.0 ano/mod. 2000/2000, placa JZD 3436; VW Gol 1.0 ano/mod. 2009/2009, placa NJL 0174; Toyota Corolla ano/mod. 2008/2009, placa HIP 3063) antes do início da união, os quais foram sendo substituídos ao longo do tempo. Alegou ainda que o imóvel em que o casal residia já estava construído e que as benfeitorias foram implementadas antes da união estável, juntando fotos para comprovar sua alegação. Também elencou às dívidas a serem partilhadas e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A autora impugnou a contestação no id. 140942131, refutando as alegações do requerido quanto ao início da união estável e quanto às construções e benfeitorias no imóvel. Afirmou que as dívidas apontadas pelo requerido não foram devidamente comprovadas e que a empresa em nome da autora tem sido administrada exclusivamente pelo requerido, acumulando dívidas fiscais.

Em decisão saneadora (id. 182031810), o Juízo de origem homologou o acordo parcial referente à regulamentação de visitas, declarando extinto o feito neste ponto, bem como intimou o requerido para comprovar sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita, o que não foi atendido.

Na audiência de instrução e julgamento (id. 190851797), foi colhido o depoimento pessoal do requerido e ouvidas as testemunhas da parte autora (Claudete Isenço Rodrigues Santos e Juliana Nunes Teodoro). Na ocasião, deferiu-se o pedido de reconhecimento da preclusão temporal para que o requerido especificassem as provas, conforme certidão de id. 182324562.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. A autora no id. 193873770, reforçando suas alegações quanto ao início da união em 2010, contestando a autenticidade das fotos apresentadas pelo requerido e juntando notas fiscais de compras de móveis em seu nome, com endereço de entrega na residência do casal desde 2010. O requerido não apresentou alegações finais.

Após a devida instrução processual, a magistrada
a quo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1)
RECONHECER
a união estável havida entre Elismar Leonel De Freitas e Adair Felipe Domingos, no período compreendido entre o ano de 2010 e 27/05/2022; 2)
DECLARAR
a dissolução da união estável; 3)
DETERMINAR
a partilha dos seguintes bens adquiridos durante a constância da união estável, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte: a) Motocicleta Honda CG 160 FAN FLEX ano 2018, placa QCM6G27; b) Caminhonete Toyota Hillux CD 4x2 SRV FLEX ano 2015, placa QBC6482; c) Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 FLEX ano 2008, placa JYY9D57; d) Imóvel urbano na Av. Municipal n° 1660, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT (Matrícula n° 32414); e) Benfeitorias realizadas no imóvel localizado na Av. Municipal n° 1691, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT; 4)
DETERMINAR
a partilha das dívidas contraídas durante a constância da união estável para atender aos encargos da família, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme discriminado no corpo desta sentença; 5)
ESTABELECER
a guarda compartilhada dos filhos Nathalia Felipe Freitas Domingos e Leonel Felipe Freitas Domingos, fixando como domicílio de referência a residência do genitor, Adair Felipe Domingos, mantendo-se o direito de convivência da genitora conforme acordo já homologado nos autos. Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, o requerido recorre.
Em suas razões recursais (id. 326816441), o apelante sustenta, em síntese, em parágrafo único e sequenciado, que: (i) faz jus à gratuidade da justiça, por perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 3.056,16 e suportar elevado endividamento, sendo excessivo o preparo recursal; (ii) é indevida a partilha das benfeitorias no imóvel da Avenida Municipal no 1691, pois o segundo pavimento teria sido construído antes do início da união estável, conforme fotografias datadas de 2008 e 2009; (iii) a partilha do imóvel urbano da Avenida Municipal no 1660 deveria considerar o saldo devedor representado por notas promissórias, partilhando-se apenas o valor líquido do bem; (iv) a caminhonete Toyota Hilux não seria bem comum, pois adquirida mediante sub-rogação de veículos particulares do apelante; (v) a determinação genérica de partilha das dívidas carece de delimitação; (vi) e os honorários sucumbenciais devem ser revistos. Ao final, requer o provimento parcial do recurso, com a reforma dos capítulos impugnados.

A apelada Elismar Leonel de Freitas apresentou contarrazões no id. 326816443, suscitando, em preliminar, a deserção do recurso, ao argumento de que o apelante não efetuou o preparo e teve indeferido o pedido de gratuidade em primeiro grau, não havendo prova de hipossuficiência. No mérito, defende: (i) a fragilidade das fotografias apresentadas pelo apelante para comprovar a anterioridade das benfeitorias; (ii) a robustez da prova testemunhal e documental no sentido de que a construção principal ocorreu durante a união; (iii) a

correção da partilha do imóvel urbano, com eventual apuração de dívidas em liquidação; (iv) a ausência de prova da sub-rogação quanto à caminhonete Hilux; (v) a correção da determinação genérica quanto às dívidas familiares; (vi) a manutenção integral da sentença, com majoração de honorários.

Pois bem. Inicialmente passo a análise do pleito de justiça gratuita, formulado pelo apelante, em grau recursal.

Embora o pedido de justiça gratuita tenha sido indeferido em primeiro grau, é pacífico o entendimento de que a matéria
não se submete à preclusão
, podendo ser renovada em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, desde que demonstrada a alteração da situação econômica ou a apresentação de novos elementos probatórios.

No caso concreto, o apelante instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência, contracheques recentes, demonstrativos de renda líquida mensal, bem como documentos que evidenciam a existência de múltiplas execuções judiciais, inclusive de natureza bancária e trabalhista, além de passivo empresarial significativo, circunstâncias que não haviam sido suficientemente comprovadas na fase de conhecimento.

Conforme documentado nos autos, a renda líquida mensal percebida pelo apelante mostra-se modesta em cotejo com o elevado valor do preparo recursal, estimado em aproximadamente R$ 13.500,00, quantia que, à evidência, comprometeria de forma desproporcional sua subsistência e a manutenção do núcleo familiar, notadamente dos filhos menores sob sua guarda.

A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que restou demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante nesta fase recursal, razão pela qual
defiro o benefício da justiça gratuita
, afastando-se, por conseguinte, a alegada deserção.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se:
(i)
à comunicabilidade das benfeitorias realizadas no imóvel da Avenida Municipal no 1691;
(ii)
à forma de partilha do imóvel urbano da Avenida Municipal no 1660;
(iii)
à comunicabilidade da caminhonete Toyota Hilux;
(iv)
à determinação genérica de partilha das dívidas; e
(v)
aos honorários sucumbenciais.

No tocante as às
benfeitorias no imóvel da Avenida Municipal no 1691
, o conjunto probatório analisado pelo magistrado singular revela-se harmônico e coerente. As provas testemunhais foram firmes no sentido de que o casal passou a conviver inicialmente em edícula aos fundos e que a construção principal se deu durante a constância da união estável, iniciada em 2010. As fotografias apresentadas pelo apelante, por sua vez, foram corretamente valoradas como frágeis, diante da ausência de prova pericial, da possibilidade de manipulação de metadados e das inconsistências apontadas, não sendo aptas a afastar a prova oral e documental produzida pela autora. Incidiu, corretamente, a presunção de comunicabilidade prevista nos arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil, não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que concerne ao
imóvel urbano da Avenida Municipal no 1660
, adquirido em 18/10/2018, é incontroverso que se trata de bem adquirido na constância da união estável, atraindo a comunicabilidade. A existência de alegadas notas promissórias não foi suficiente, conforme bem destacado na sentença, para afastar a partilha do bem, sendo adequada a remessa da apuração específica de eventual saldo devedor à fase de liquidação, momento processual próprio para individualização das dívidas, evitando-se supressão de instância.

Quanto à
caminhonete Toyota Hilux
, adquirida em 2015, igualmente correta a sentença ao reconhecer sua comunicabilidade. A alegada sub-rogação de bens particulares não foi comprovada de forma robusta, inexistindo nos autos demonstração da cadeia sucessória de alienações e aquisições apta a caracterizar a exceção prevista no art. 1.659, II, do Código Civil. Prevalece, portanto, a presunção de que o bem foi adquirido com esforço comum durante a união estável.

Acerca das
dívidas
, a sentença limitou-se a reconhecer a comunicabilidade genérica das obrigações contraídas em benefício da família, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, remetendo a sua individualização para a liquidação. Tal solução mostra-se juridicamente adequada, inexistindo nulidade ou omissão, sendo vedada, ademais, a inovação recursal pretendida pelo apelante, à luz do art. 1.014 do CPC.

Por fim, no que tange aos
honorários sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor da causa, observa-se que o percentual está em consonância com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o valor atribuído à causa, não havendo motivo para redução.

Assim sendo, não prospera a pretensão recursal do requerido, ora apelante, não merecendo qualquer reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026